Tribunal: TCU
Processo: 001.191/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1027/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.191/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Katzer Oliveira (XXX.600.000-XX); Charles Rodrigues da Silva (XXX.513.300-XX); Denise Maria Bosa (XXX.919.630-XX); Diego de Morais Moura (XXX.269.530-XX); Fabricio Panisson (XXX.045.690-XX); Fernanda da Silva Fernandes (XXX.886.040-XX); Gilson Muller da Silva Filho (XXX.519.140-XX); Giovane Twardowski Pra (XXX.678.100-XX); Graziela Hennemann Karnopp (XXX.845.100-XX); Jeferson Santos Mello (XXX.310.670-XX); Jonatas Moura da Silveira (XXX.472.010-XX); Julia Maria Marques Duarte (XXX.108.440-XX); Lucas Baldissera (XXX.821.110-XX); Lucas da Silva Jantsch (XXX.192.500-XX); Mara Beatriz Mossmann (XXX.800.260-XX); Marta Adriana Lang Redel (XXX.032.620-XX); Mauricio Tadeu Farinon (XXX.733.390-XX); Monica Pinheiro (XXX.943.080-XX); Nei Giovani Alves Bermann (XXX.812.910-XX); Nelson Rodrigues Sapata (XXX.022.190-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da Ect No Rio Grande do Sul - Dr/rs 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.